Tribunal: TJBA
Processo: 8039185-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039185-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMBARGADO: JOÃO BATISTA RIBEIRO DE ARAÚJO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988, DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CARACTERIZADA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. ACÓRDÃO QUE APRECIOU, DE FORMA CLARA, FUNDAMENTADA E COMPLETA, TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA SUJEITA AO SISTEMA DE PRECLUSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DIFERIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. EVENTUAL ANULAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. REGULAR FUNCIONAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. CONTRADIÇÃO PRESSUPÕE EXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS DENTRO DO PRÓPRIO DECISUM. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO JULGADOR NÃO CONFIGURA CONTRADIÇÃO. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DEVIDAMENTE APRECIADO E DECIDIDO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CARÁTER INADEQUADO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, §§ 2º E 3º, DO CPC. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, ID 96533696, no agravo de instrumento n. 8039185-20.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.